Tribunal: CARF
Processo: 13977.000130/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13977.000130/2005-70
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.076 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

BUTZKE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CUSTOS/DESPESAS. FOLDERS. MATERIAL GRÁFICO. SACOS DE
RÁFIA. CHAVE ALLEN. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com folders, material gráfico e sacos de ráfia que
acompanham as mercadorias em sua embalagem e com as chaves Allen
utilizadas nas suas montagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o
contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
CUSTOS/DESPESAS. MATERIAIS. MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com materiais utilizados para a manutenção de
máquinas e equipamentos do setor de produção/fabricação dos bens destinado à
venda enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte
aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13977.000130/2005-70
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000130/2005-70

Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos tempestivamente pela Fazenda Nacional
e pelo contribuinte contra o Acórdão no 3301-00.417, de 03/02/2010, proferido pela Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, deu provimento parcial
ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita na parte que interessa ao
litígio, nesta fase recursal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
INSUMOS. CRÉDITOS NA INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
O conceito de insumo previsto no inciso II do art. 3 0 da Lei n° 10.833/03 e
normatizado pela IN SRF n° 404/04, art. 8°, § 4 0, na apuração de créditos a descontar
da Cofins não-cumulativa, não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária à atividade da empresa, mas tão somente aqueles
adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, que efetivamente sejam aplicados
ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço,
desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial,
suscitando divergência, quanto ao conceito de insumos, em relação a outras decisões do CARF,
para fins de aproveitamento de créditos sobre os custos/despesas com folders, material gráfico e
sacos de ráfia que acompanham as mercadorias, em suas embalagens, bem como com as chaves
allen utilizadas nas suas montagens.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional defendeu o conceito de insumos, nos
termos da legislação do IPI, alegando, em síntese, que apenas os bens e serviços utilizados
diretamente no processo produtivo dos produtos fabricados geram créditos da contribuição.
Segundo seu entendimento, os folders, materiais gráficos e sacos de ráfia que acompanham as
mercadorias comercializadas pelo contribuinte, assim como as chaves Allen utilizadas na suas
montagens, não se enquadram no conceito de insumos, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei
no 10.833/2002; assim, não dão direito a créditos.
Por meio do despacho de admissibilidade às fls. 1881-e/1885-e, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou recurso especial, suscitando
divergência, quanto ao direito de aproveitar créditos calculados sobre os custos/despesas com os
materiais utilizados na manutenção das máquinas e equipamentos do setor de
produção/fabricação dos produtos destinados à venda.
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000130/2005-70

No recurso especial, defendeu um conceito mais amplo de insumos, com inclusão
das despesas operacionais da pessoa jurídica, nos termos dos artigos 290 e 299 do RIR/1999.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 1926-e/1930-e, o Presidente da
3a Câmara da 3a Seção de Julgamento admitiu o recurso especial do contribuinte.
Tanto a Fazenda Nacional como o contribuinte apresentaram contrarrazões aos
recursos especiais interpostos por cada um deles, ambos pugnando pela manutenção do acórdão
recorrido, na parte que beneficiou um e outro, respectivamente.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Ambos os recursos apresentados atendem aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, devem ser conhecidos.
A Fazenda Nacional suscitou divergência, quanto ao direito de o contribuinte
aproveitar créditos os custos/despesas com folders, material gráfico e sacos de ráfia que
acompanham as mercadorias fabricadas e vendidas, em suas embalagens, bem como com as
chaves allen utilizadas nas suas montagens.
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS,
vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, de ambas as leis, os custos/despesas que direta e/ ou
indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica
explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000130/2005-70

Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada a
particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como objetivo
social, dentre outros, as atividades econômicas de industrialização, comercialização, exportação,
importação e prestação de serviços, de produtos de madeira, carrocerias e móveis.
Assim, os custos/despesas incorridos com folders, material gráfico e sacos de ráfia
que acompanham as mercadorias fabricadas e vendidas, em suas embalagens, bem como com as
chaves allen utilizadas nas suas montagens enquadram-se como insumos do seu processo
produtivo e, portanto, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado
sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles.
Quanto ao recurso especial do contribuinte, a matéria impugnada nesta fase
recursal restringe ao direito de aproveitar créditos calculados sobre os custos/despesas incorridos
com materiais utilizados para a manutenção de máquinas e equipamentos do setor de
produção/fabricação dos bens destinado à venda.
Conforme demonstrado anteriormente, o contribuinte uma empresa industrial que
tem como atividades econômicas, dentre outras, a industrialização, comercialização, exportação,
importação e prestação de serviços, de produtos de madeira, carrocerias e móveis.
Assim, os custos/despesas com materiais utilizados para a manutenção de
máquinas e equipamentos do setor de produção/fabricação dos bens destinado à venda se
enquadram como insumos nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, citados e
transcritos anteriormente, e também no conceito de insumos definido pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito de recurso repetitivo.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional e DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 13977.000130/2005-70

Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital